Tribunal: CARF
Processo: 10711.725940/2014-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mateus Soares de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2023-01-05

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.725940/2014-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.389 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de outubro de 2022
Recorrente
DC LOGISTICS BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 12/01/2011
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. DESCRIÇÃO CLARA E SUFICIENTE DA
CONDUTA. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. Não
padece de nulidade o auto de infração que descreve e perfeitamente identifica a conduta
e materialidade constatada, ainda que de forma concisa e objetiva, permitindo o amplo
direito de defesa, como ocorrido na espécie em julgamento.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 12/01/2011
Ementa:OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS AGENTE DE CARGAS. RETIFICAÇÃO DE
INFORMAÇÕES TEMPESTIVAMENTE APRESENTADAS. HARMONIZAÇÃO
COM AS BALIZAS DA SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT N. 2, DE 04/02/2016 e
27-A, II da IN 800/2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MULTA DE
NATUREZA
CONFISCATÓRIA.
MATÉRIAS
DE
NATUREZA
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. MATÉRIA SUMULADA
PELO CARF. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária. Análise da Súmula no 2 do CARF conjunta com
os arts. 62 do RICARF e 26-A do Decreto no 70.235/72.
MULTA. RELEVAÇÃO. COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. O CARF não é
competente para se manifestar sobre relevação de penalidades.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e em rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, por
unanimidade de votos, acordam em negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.725940/2014-56
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.389 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.725940/2014-56

(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mateus Soares de Oliveira
(Relator), Carlos Delson Santiago (Presidente), Wagner Mota Momesso de Oliveira e Anna
Dolores Barros de Oliveira..
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário movido em face da r. decisão de fls. 102-106, a
qual manteve o lançamento do crédito tributário em função da lavratura do Auto de Infração
objeto deste Processo Administrativo.
Diante da clareza na descrição dos fatos, assim como o próprio Auto de Infração,
pede-se vênia para transcrever trecho de fls. 105 da r. decisão:
Pois bem, considerando o caso concreto, é fato incontroverso, segundo planilha à fl. 17, que a
Interessada procedera à desconsolidação da carga informando o CE agregado (HBL) no
131.105.005.641.179 às 15 horas, 11 minutos, e, 28 segundos, do dia 12/01/2011, ao passo que
a atracação do navio transportador da carga em questão houve às 11 horas, e, 28 minutos, do dia
14/01/2011, não sendo observado, portanto, o prazo de 48 horas estabelecido no art. 22 da IN
RFB no 800/2007; dessa forma, restando, pois, configurada a infração, procedeu corretamente a
fiscalização quanto à lavratura do auto objetivando a exigência da multa respectiva, nos termos
do art. 107, IV, e, do Decreto-Lei no 37/66; assim, não procede o argumento da Impugnante de
que a penalidade aplicada não mais se encontrava vigente, eis que revogados os arts. 45 a 48 da
IN RFB no 800/2007, haja vista que aquela (a penalidade) é decorrente de dispositivo legal
ainda em vigor.
Em suas razões, pleiteia a reforma do r. julgado pelas razões a seguir:
- Pugna pela existência da prescrição intercorrente.
-Impossibilidade da lavratura do Auto, posto que a IN 1473 de 2014 teria revogado a
IN 800/2007, em especial os prazos previstos nos artigos 45 a 48.
-Defende ainda que não há descrição dos fatos e subsunção a norma de forma clara,
motivo pelo qual ensejaria a nulidade do mesmo.
-Por ser uma mera representante do transportador NVOCC, é parte ilegítima para
figurar no pólo passivo deste feito.
-Ademais, entende pela ilegalidade da imposição de multas pela prestação a destempo
das informações de porque a IN 800/2007, no que toca as sanções e os prazos, somente
entraria em vigor a partir de 1o de Abril de 2009.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.389 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.725940/2014-56

-Por fim, aduz pela falta da proporcionalidade da multa e pede relevação da
penalidade.

Eis o relatório.
Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
DA TEMPESTIVIDADE.

O presente Recurso merece ser conhecido, posto que encontram-se presentes
todos os pressupostos para seu conhecimento e devido processamento.
2
DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
O Tema em apreço, embora seja objeto de estudos e teses de riquíssimos valores
jurídicos, não pode prosperar em Processo Administrativo Fiscal, especialmente em razão da
plena vigência da Súmula 11. Eis a sua redação:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal

Do exposto, não há que se prosperar esta tese.
3
DA INEXISTÊNCIA DO CERCEAMENTO DE DEFESA. DESCRIÇÃO DOS
FATOS COMPATÍVEL COM A DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA AO AUTO DE
INFRAÇÃO.

Pela leitura dos fatos e argumentos apresentados em sede de impugnação e
Recurso Voluntário, nota-se que o Recorrente exerceu seu direito de defesa na sua plenitude e,
diga-se de passagem, com notável argumentação. Observa-se que foram impugnados
absolutamente todos os pontos que por bem entendeu fazer.

Para que haja adequação ao disposto no artigo 59 , I e II do Decreto no 70.235/72,
o Auto de Infração deve estar viciado de tal monta que prive, seja por fatos inexistentes
insubsistentes, seja por fundamentação jurídica inadequada e incompatível para com o
Recorrente, de tal sorte que os atos administrativos tributários de lançamento ou do próprio
Auto de Infração, situados na origem sejam nulos de pleno direito com efetivo prejuízo à parte.
Não é o caso dos autos.

Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.389 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.725940/2014-56

4
LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE DE CARGA.
O recurso não merece provimento.
Da análise dos fatos e documentos, conclui-se sem sombra de dúvidas, pela clara
e cristalina prática da infração por parte da Recorrente, cuja consequência lógica nada mais é do
que suportar a multa prevista no artigo 107, VI, “e” do Dec. 37/1966.
Ademais não existe espaço para dúvidas acerca da responsabilidade do agente de
cargas. Não por acaso, o artigo 18 da IN RFB n° 800/2007 é claro quanto a obrigação daquele
agente que constar na qualidade de consignatário do conhecimento de embarque de prestar
informações da desconsolidação, sem prejuízo das menções neste sentido, presentes de forma
clara e inequívoca previstas na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei 37/1966. Eis
as suas redações:
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que
constar como consignatário do CE genérico ou por seu representante.
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao AGENTE DE CARGA; e

A conduta do Recorrente se enquadra perfeitamente ao tipo sancionador a
partir do momento em que atrasa com a sua obrigação de registro nos prazos estabelecidos na IN
800/2007.
O registro das informações de desconsolidação ocorreu na data de 12/01/2011 as
15:11,28 (Quinze horas, onze minutos e vinte e oito segundos) por meio do registro das
informações constantes no CE Mercante Filhote no 131.105.005.641.179. Todavia o Navio
Atracou 11horas, e, 28 minutos, do dia 14/01/2011. Em suma. O registro ocorreu de forma
intempestiva por poucas horas, fato que não deixa de configurar a infração.

As documentações de fls. 17 (planilha da própria recorrente), fls. 18 (detalhes da
atracação), fls. 19-20 (extrato do CE 131105005641179), não deixam a mínima margem de
dúvida acerca da intempestividade da prestação das informações da desconsolidação. Por esse
motivo resta evidente a materialidade, ausência de exclusão de punibilidade e, por conseguinte,
necessária a responsabilidade pelo pagamento da multa prevista no art. artigo art. 107, inciso
IV, alínea "e", do Decreto lei no 37/66.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.389 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.725940/2014-56

5
INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 800/2007. REVOGAÇÃO DO ART. 45 PELA
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1.473/2014. MULTA PREVISTA NO ART. 107,
IV, “e” DO DECRETO-LEI N° 37/1966. RETROATIVIDADE BENIGNA.
INOCORRÊNCIA.
Quando for o caso de NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES NO PRAZO,
entende-se perfeitamente aplicável a multa em decorrência do atraso pela prestação de
informações de desconsolidação. A obrigação do agente em promover tempestivamente o
respectivo registro da declaração sob pena de incorrer-se na multa objeto deste recurso, decorre
da conjugação das normas previstas na IN 800/2007, com especial destaque ao dispositivo 22,
“d”, III e art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto lei no 37/66, com a redação dada pela
Lei no 10.833/03.
Assim não ocorrendo, caracteriza-se a infração aduaneira, consoante redação do
94, “caput” e de seu “§2o, do Decreto Lei 37/1966, independente de debates sobre a intenção do
recorrente.
O fundamento da retroatividade benigna não se aplica, tendo em vista que a
implementação e vigência da IN 1473/2014, em momento algum excluiu do mundo jurídico-
aduaneiro a obrigatoriedade de aplicação da multa em epígrafe. Decorre de imposição legal a
sanção, até mesmo como consequência da força normativa que o Decreto Lei 37/1966 possui.
Reitera-se que os institutos jurídicos e respetivas normas presentes no referido
Decreto Lei não foram atingidas pela vigência da IN 1473/2014. Instrução Normativa alguma
tem o condão de criar ou extinguir direitos, institutos e sanções previstas em Decretos-Leis.
Na qualidade de agente de cargas a recorrente deveria ter promovido o registro da
declaração tempestivamente. Trata-se de um fato corriqueiro e que faz parte da rotina de
negócios atrelados a atividade exercida pela empresa. Uma vez intempestiva a declaração,
naturalmente haverá uma sanção, também de natureza administrativa.
Por fim, importante destacar vasto repertório jurisprudencial desta Colenda Corte
neste sentido:
Processo no 11968.001172/2009-35 Recurso Voluntário Acórdão no 3401-008.663 – 3a
Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão de 16 de dezembro de
2020 Recorrente BDP SOUTH AMERICA LTDA Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Data do fato gerador: 03/10/2008,
13/10/2008 INFRAÇÕES E PENALIDADES ADUANEIRAS. MULTA POR
ATRASO NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE DESCONSOLIDAÇÃO
DE CARGA. INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 800/2007. REVOGAÇÃO DO ART. 45
PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1.473/2014. MULTA PREVISTA NO
ART. 107, IV, “e” DO DECRETO-LEI N° 37/1966. RETROATIVIDADE BENIGNA.
INOCORRÊNCIA. A revogação do art. 45 da Instrução Normativa n° 800/2007 pela
Instrução Normativa RFB n° 1.473/2014 não deixou de definir o descumprimento dos
prazos para a prestação de informação sobre desconsolidação de carga como infração,
pois se tratava de mera reprodução do art. 107, IV, “e” do Decreto-lei n° 37/1966. Por
tal razão, não se aplica a retroatividade benigna às penalidades aplicadas com
fundamento no dispositivo legal.
Processo no 11128.001185/2010-30 Recurso Voluntário Acórdão no 3003-001.779 – 3a
Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de 19 de maio de 2021
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.389 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.725940/2014-56

Recorrente RED LINE DO BRASIL CONSULTORIA EM COMERCIO EXTERIOR E
LOGISTICA Interessado FAZENDA NACIONAL ASSUNTO: OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS
Exercício:
2008
MULTA
REGULAMENTAR.
DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO. A
multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e", do
inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível para a informação de
desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos termos do artigo 22 e 50 da
Instrução Normativa RFB no 800/07.
Processo no 11128.004020/2010-10 Recurso Voluntário Acórdão no 3003-001.777 – 3a
Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de 19 de maio de 2021
Recorrente RED LINE DO BRASIL CONSULTORIA EM COMERCIO EXTERIOR E
LOGISTICA Interessado FAZENDA NACIONAL ASSUNTO: OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS
Exercício:
2008
MULTA
REGULAMENTAR.
DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO. A
multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e", do
inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível para a informação de
desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos termos do artigo 22 e 50 da
Instrução Normativa RFB no 800/07.
6
DA QUESTÃO SOBRE VIOLAÇÃO PRINCIPIOLÓGICA NO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL.

Neste aspecto a Súmula no 2 do CARF não deixa margem de dúvidas:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

O RICARF, em seus artigos 26-A e 62, é claro no sentido de estabelecer que:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.(Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009).
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.

Do exposto, tratam-se de matérias que não podem ser suscitadas e apreciadas
nesta Corte.
7
DA RELEVAÇÃO DE PENALIDADES.
Por fim, no tocante ao pedido de relevação de penalidade, entende-se pela
inexistência de previsão legal e competência para análise do mesmo. Dito isto, tal pleito deve ser
formulado em situações excepcionais e específicas ao Chefe do Ministério, consoante redação do
artigo 736 do Regulamento Aduaneiro.

Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.389 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.725940/2014-56

DO DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, rejeitar a
preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira.

Fl. 156
DF CARF MF
Original